Tribunal: TJES
Processo: 0000567-67.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000567-67.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUIZ MARQUES CARDOSO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE AMEAÇA.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VER O RÉU PROCESSADO. VÍTIMA QUE APENAS RELATOU A DINÂMICA DOS FATOS.
RECURSO DEFENSIVO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO DEMONSTRADO O

CONSENTIMENTO
DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO OU CONTATO.
C
ONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR
ES
NEGATIVADO
S. ACRÉSCIMO RAZOÁVEL.

PRECEDENTE.

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
RECURSO MINISTERIAL:

1.1.
O
delito de ameaça se processa mediante ação pública condicionada à representação
, que não exige formalismo no ato de representar, contudo, a vítima deve manifestar sua vontade de maneira inequívoca, o que não ocorreu no caso,
em que a ofendida apenas relatou a dinâmica dos fatos.

2.
RECURSO DEFENSIVO:

2.1.
A
usente demonstração do consentimento
da vítima para a aproximação ou contato
,
fica claro que o réu descumpriu as medidas protetivas voluntariamente,
imp
ondo-se
a manutenção da condenação.

2.2.
O
Juiz,
q
uando da análise das circunstâncias judiciais d
o artigo
59
do
Código Penal,
negativou o
s
vetor
es
da

culpabilidade, motivos e
consequências do crime, dad
o
que o réu se utilizou de
intimidação,
para se apossar d
e
be
m
do casal,
fundamentação
que
justifica
a fixação da pena-base, acima do mínimo legal.

2.3.

U
m único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável, como na hipótese. Precedente do STJ.

3
.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000567-67.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ MARQUES CARDOSO

APELADO: LUIZ MARQUES CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
LUIZ MARQUES CARDOSO
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES (fls. 49/53), que condenou o réu pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art. 24-A, da Lei 11.340/06
1
-
duas vezes
),
à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime de cumprimento aberto.

O Órgão Ministerial postula pela
reforma da sentença e
condenação
do réu,
também
pela prática do crime de
ameaça
(art. 147 do CP) (fls. 57/58).

A
Defensoria Pública Estadual
sustenta, em suas razões, a atipicidade das condutas, por ausência de dolo, pugnando pela
absolvição
. Subsidiariamente,
requer
a fixação da pena-
base no
mínim
o legal

(fls. 59/65).

Acerca do
s

fatos,
consta que
da denúncia que, no dia 31/12/2021,
LUIZ MARQUES CARDOSO
enviou carta escrita para sua ex-companheira, a Sra. Mariza Talyuli.

Apurou-se mais, que, na noite de
04/01/2022, o réu passou pela vítima, que caminhava em via pública, cobrou o valor de sua meação
n
a casa, pertencente ao casal, e esbravejou “Me aguarda que você vai ver, você vai me pagar tudinho”.

Com tais condutas, o réu
descumpriu, de forma livre e consciente, decisão judicial, proferida nos autos nº 0000663-53.2020.8.08.0032, que deferiu medidas protetivas de urgência,
consistentes na proibição de
que
LUIZ
se aproxima
sse
, ou mant
ivesse
contato,
por qualquer meio de comunicação,
com
a ex-
companheira.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

1. DO RECURSO MINISTERIAL:

O
Parquet
postula pela reforma da sentença,
com a
condenação de LUIZ MARQUES CARDOSO nas iras do art. 147 do Código Penal, ao argumento de que o crime de ameaça, embora não capitulado na inicial, foi suficientemente descrito na peça acusatória, e demonstrado pelas provas constantes dos autos.

A irresignação ministerial não merece prosperar.

O
crime de
ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
(TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

C
ediço
,
ademais,
que o delito de ameaça se processa mediante ação pública condicionada à representação
, que não exige formalismo no ato de representar, contudo, a vítima deve manifestar sua vontade de maneira inequívoca, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, a
ofendida
, ouvida pelas autoridades competentes, apenas relatou a dinâmica dos fatos ocorridos, nada mencionando acerca do desejo de representar, em desfavor do acusado, pela
carta
que recebeu,
em 31/12/2021, ou palavras
proferidas
pelo réu, em via pública, na data de
04/01/2022 (fl. 13).

Assim, não h
avendo
nos autos nenhum
a
demonstração evidente de vontade,
ou
termo de representação, assinado pel
a
ofendid
a
, a configurar manifestação tempestiva acerca do desejo de representar em face do apelante, ou de vê-lo processado judicialmente,
pelo crime de ameaça,

não
prospera o pleito ministerial.

2
. DO RECURSO DEFENSIVO:

A
defesa sustenta
a atipicidade da conduta, referente ao descumprimento de medidas protetivas, por ausência de dolo
.

Contudo,
o réu, ouvido p
erante a autoridade policial
e em Juízo,
assumiu
que, mesmo ciente da proibição de manter contato
com a ex-companheira,
enviou
uma carta, e,
posteriormente

abordou
Mariza
em via pública.

E em ambos os eventos, não
consta declaração da vítima, de que,
à época
, deu
consentimento
para o contato ou aproximação.

Tampouco o posterior pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, formulado pela vítima, tem o condão de apagar do mundo jurídico o descumprimento da ordem judicial.

A
ssim, fica
claro que o réu descumpriu as medidas protetivas voluntariamente,
imp
ondo-se
a manutenção da condenação.

Por fim, s
obre
o pedido de
redimensionamento
da pena para
o mínimo legal,
verifico que

não comporta acolhimento.

Ao aplicar a pena-base, o Juiz agiu com propriedade, e analisou as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, fixando a reprimenda em
0
6

(
seis
)
meses de detenção
para cada crime
, que, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
entendeu suficiente, e necessári
o
, à reprovação do
s
delito
s
.

Com efeito, q
uando da análise das circunstâncias judiciais, fo
ram negativado s o s vetor es da
culpabilidade, motivos
e
consequências do crime,
dad
o
que o réu se utilizou de
intimidação
,
com o intuito de
se apossar d
e
be
m
do casal,
fundamentação
que está
amparada em elementos constantes dos autos, e
justifica
a fixação da pena-base, acima do mínimo legal.

Vale consignar que o
S
TJ
firmou o entendimento de que,

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável

(STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023).

Desta feita, considerando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao crime
em análise

(0
3 meses a
0
2
anos), e atento
aos critérios de incremento, que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ,
considero

que o aumento procedido, na primeira fase da dosimetria, se mostrou razoável.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base, como fixada.

L
ogo,
não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o e
xposto,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.